Tribunal: TJMT
Processo: 1001753-60.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001753-60.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1057517-39.2020.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CUIABANA ELETRICA E SERIGRAFIA LTDA - ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Ordinária no 1057517-39.2020.8.11.0041, que deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade tão somente das CDA’s no 2018882240, 20191632971 e 2020750966, mantendo a exigibilidade da CDA no 20191711391.
Sustenta o Recorrente que, em relação a CDA no 20191711391, a notificação do lançamento se deu via Diário Oficial, não havendo registro e/ou documento idôneo de comprovação do recebimento pelo agravante da notificação via e-mail.
Alega que a notificação do contribuinte deve ser pessoalmente ou por meio que assegure a certeza da ciência, conforme determina a regra geral dos processos administrativos no Estado.
Aduz a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo como subsistir o lançamento que originou a CDA no 20191711391, devendo ser declarada nula.
Aponta que o “fummus boni Iuris” está na “evidente nulidade da notificação do lançamento exclusivamente via Diário Oficial, reconhecida, inclusive, mediante julgamento do REsp n. 1103050/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos.”. (Sic. Id. 75180464 – p. 9)
Afirma que o “periculum in mora”, está caracterizado por sua vez do risco iminente da indevida cobrança, “atos de expropriação patrimonial, emissão de Certidão Negativa de Dívida Fiscal”. (Sic. Id. no 75180464 p. 9)
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo, para que suspenda “parcialmente os efeitos da decisão quanto o indeferimento em face da CDA no 20191711391, bem como determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 20191711391.”
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido liminar.
Para a concessão do efeito requerido, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, da fundamentação do direito invocado, o que se extrai dos autos que a notificação foi efetuada via e-mail, e posteriormente, a publicação da notificação no Diário Oficial.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) Analisando os argumentos despendidos pela requerente, em análise sumária própria dessa fase processual, não vislumbro nos documentos que acompanham a inicial a boa aparência do direito do requerente e a razoabilidade de sua pretensão para a concessão da medida de urgência, na medida em que nesse momento de análise perfunctória, há de se ressaltar que a certidão de inscrição de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, eis que sua natureza pressupõe, necessariamente, um controle prévio da legalidade pela Administração Pública, realizada no processo de lançamento fiscal, presunção esta que somente pode ser ilidida através de prova inequívoca, hipótese esta não versada nos autos.
Conclui-se então que a suspensão da exigibilidade do respectivo débito sem que seja efetuado o depósito (art. 151, II, do CTN) só é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito da requerente verificada em situações nas quais se mostrarem patente a nulidade ou irregularidade do título executivo combatido, o que não se verifica nestes autos na medida em que consta no Sistema de Notificação Eletrônica indexada no id no 45883262 que a Notificação no 263496/54/28/2019 foi enviada via E-mail, além do que no Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal no 263496/54/28/2019, anexada pela requerida no id no 4588361, informa que a notificação ocorreu primeiramente por meio eletrônico, sendo que consta, no mesmo documento o e-mail do requerido bem como o nome de seu contador.
Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a suspensão da exigibilidade tão somente com relação as CDA’s no 2018882240, 20191632971 e 2020750966, até ulterior deliberação.
Providencie-se a citação da parte requerida, para querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal.
Intime-se e cumpra-se.”. (Id. 47657270 p. 3-Ação base)
Além do que o “periculum in mora” não se mostra presente, eis que não há risco de perecimento do provimento jurisdicional pleiteado em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora, quando poderá ter o seu pleito totalmente atendido.
Importante frisar, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora